Tribunal: TJES
Processo: 0001051-85.2017.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO PELO ART. 35. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que desclassificou a imputação do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, para o delito previsto no art. 28 da mesma lei, e absolveu o réu quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. O Parquet requer a condenação do réu pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes nos autos elementos suficientes à condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas;
(ii) verificar se há provas que comprovem a estabilidade e permanência do vínculo associativo, para configurar o crime de associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova robusta e inequívoca da destinação comercial da substância apreendida, nos termos do art. 156 do CPP.

4- A apreensão de 22,3g de crack e 8,1g de cocaína, sem balança de precisão, cadernos de anotação ou petrechos típicos da traficância, somada à ausência de flagrante de mercancia e à confissão do réu sobre o uso pessoal da droga, não permite a condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06.

5- A aplicação do princípio do
in dubio pro reo
impõe a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, conforme orientação consolidada do STJ.

6- O crime de associação para o tráfico pressupõe vínculo estável e permanente entre os agentes, o que não restou demonstrado nos autos, sendo insuficientes meras alegações de envolvimento esporádico com terceiros supostamente traficantes.

7- A prova testemunhal não individualiza condutas nem comprova organização ou divisão de tarefas entre os supostos associados, inviabilizando o reconhecimento do delito do art. 35 da Lei nº 11.343/06.

8- Diante da atuação do defensor dativo apenas em grau recursal com apresentação de contrarrazões, é cabível a fixação de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 2º, do CPC, em valor proporcional à atuação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A condenação por tráfico de drogas exige prova segura quanto à destinação comercial da substância apreendida, não sendo suficiente a posse de pequena quantidade desacompanhada de indícios típicos de mercancia.

2- A configuração do crime de associação para o tráfico depende da comprovação de vínculo estável e permanente entre os envolvidos, não se admitindo presunções ou meras colaborações esporádicas.

3- É devida a fixação de honorários ao defensor dativo pela atuação em sede recursal, observados os critérios de proporcionalidade previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 35; CPP, art. 386, VII; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.756.765/RS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.03.2025, DJEN 24.03.2025;
STJ, AgRg no AgRg no HC n. 976.210/RS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.04.2025, DJEN 15.04.2025;
STJ, REsp n. 2.100.991/PR, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 01.04.2025, DJEN 11.04.2025;
TJES, Apelação nº 026140004057, rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 15.08.2018, DJ 24.08.2018;
TJES, Apelação nº 024140069014, rel. Des. Sérgio Bizzotto, Segunda Câmara Criminal, j. 08.08.2018, DJ 14.08.2018;
TJES, Apelação Criminal nº 020170010670, rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 15.12.2021, DJ 17.01.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001051-85.2017.8.08.0023

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WILLIAM DOS SANTOS GATO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO PELO ART. 35. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que desclassificou a imputação do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, para o delito previsto no art. 28 da mesma lei, e absolveu o réu quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. O Parquet requer a condenação do réu pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes nos autos elementos suficientes à condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas;
(ii) verificar se há provas que comprovem a estabilidade e permanência do vínculo associativo, para configurar o crime de associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova robusta e inequívoca da destinação comercial da substância apreendida, nos termos do art. 156 do CPP.

4- A apreensão de 22,3g de crack e 8,1g de cocaína, sem balança de precisão, cadernos de anotação ou petrechos típicos da traficância, somada à ausência de flagrante de mercancia e à confissão do réu sobre o uso pessoal da droga, não permite a condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06.

5- A aplicação do princípio do
in dubio pro reo
impõe a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, conforme orientação consolidada do STJ.

6- O crime de associação para o tráfico pressupõe vínculo estável e permanente entre os agentes, o que não restou demonstrado nos autos, sendo insuficientes meras alegações de envolvimento esporádico com terceiros supostamente traficantes.

7- A prova testemunhal não individualiza condutas nem comprova organização ou divisão de tarefas entre os supostos associados, inviabilizando o reconhecimento do delito do art. 35 da Lei nº 11.343/06.

8- Diante da atuação do defensor dativo apenas em grau recursal com apresentação de contrarrazões, é cabível a fixação de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 2º, do CPC, em valor proporcional à atuação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A condenação por tráfico de drogas exige prova segura quanto à destinação comercial da substância apreendida, não sendo suficiente a posse de pequena quantidade desacompanhada de indícios típicos de mercancia.

2- A configuração do crime de associação para o tráfico depende da comprovação de vínculo estável e permanente entre os envolvidos, não se admitindo presunções ou meras colaborações esporádicas.

3- É devida a fixação de honorários ao defensor dativo pela atuação em sede recursal, observados os critérios de proporcionalidade previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 35; CPP, art. 386, VII; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.756.765/RS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.03.2025, DJEN 24.03.2025;
STJ, AgRg no AgRg no HC n. 976.210/RS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.04.2025, DJEN 15.04.2025;
STJ, REsp n. 2.100.991/PR, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 01.04.2025, DJEN 11.04.2025;
TJES, Apelação nº 026140004057, rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 15.08.2018, DJ 24.08.2018;
TJES, Apelação nº 024140069014, rel. Des. Sérgio Bizzotto, Segunda Câmara Criminal, j. 08.08.2018, DJ 14.08.2018;
TJES, Apelação Criminal nº 020170010670, rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 15.12.2021, DJ 17.01.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha/ES, nos autos da ação penal movida em face de
WILLIAM DOS SANTOS GATO
que desclassificou a imputação do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, para o delito previsto no artigo 28, do mesmo diploma legal, bem como absolveu o réu quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Razões recursais apresentadas pelo
parquet
alegando que há prova de autoria e materialidade, requerendo a condenação do réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (id. 14484040).

Contrarrazões da defesa pelo desprovimento do recurso e pela fixação de honorários em favor do advogado dativo (id. 14530518).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (id. 14994496) opinando pelo provimento do recurso.

Manifestação da Procuradoria do Estado pela fixação dos honorários no valor definido no Decreto Nº 2821-R de 2011, alterado pelo nº 4987 de 2021 (id. 15341809).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pelo recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha/ES, nos autos da ação penal movida em face de
WILLIAM DOS SANTOS GATO
que desclassificou a imputação do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, para o delito previsto no artigo 28, do mesmo diploma legal, bem como absolveu o réu quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Razões recursais apresentadas pelo
parquet
alegando que há prova de autoria e materialidade, requerendo a condenação do réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (id. 14484040).

Contrarrazões da defesa pelo desprovimento do recurso e pela fixação de honorários em favor do advogado dativo (id. 14530518).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (id. 14994496) opinando pelo provimento do recurso.

Manifestação da Procuradoria do Estado pela fixação dos honorários no valor definido no Decreto Nº 2821-R de 2011, alterado pelo nº 4987 de 2021 (id. 15341809).

Consta na denúncia que no dia 20 de setembro de 2017, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, os policiais apreenderam na residência do denunciado duas porções de crack e duas porções de cocaína.

Consta ainda que o denunciado mantinha parceria para o tráfico com “Gil Baiano” e, após a prisão deste, passou o comando da boca de fumo para Willian que assumiu com a incumbência de intensificar o tráfico, realizar a cobrança de devedores e levantar recursos financeiros para o patrocínio da defesa processual de seu comparsa.

No que tange ao crime de tráfico de drogas, o magistrado entendeu pela sua desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06, ressaltando que:

“Pelo contexto probatório, verifica-se que a prova de mercância de drogas não se demonstra segura. De outro lado, restou demonstrado pela confissão do réu, quantidade de drogas, bem como pelas condições circunstâncias do crime, e as demais provas dos autos, que a droga apreendida se destinava ao réu para consumo próprio”

O réu negou em Juízo a prática delitiva em Juízo, afirmando que a droga era para seu consumo. Por sua vez, o policial civil Alcino Delpupo, ouvido em Juízo, relatou que participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão que culminou na prisão do réu. De acordo com a testemunha, as investigações apontavam que William participava da venda de drogas com Fabrícia e Gil Baiano e no dia da prisão Fabrícia estava na companhia de William. A testemunha disse que tinha conhecimento que a droga estava no seu apartamento, porque fizeram campana e observaram a entrada e saída de pessoas estranhas, mas não abordaram nenhum usuário e nem visualizaram o réu realizando a venda de entorpecentes. Relatou também que dentro do apartamento tinha drogas cortadas, dinheiro em notas trocadas, mas que não foi encontrada balança de precisão.

Vale destacar que, apesar das suspeitas do envolvimento do réu no tráfico de drogas que culminaram na expedição do mandado de busca e apreensão, a testemunha não visualizou o réu realizando a venda de entorpecentes, apesar de ter realizado o seu monitoramento.

Ademais, a entrada e saída de “pessoas estranhas” da residência do réu não se mostram suficientes para caracterizar o crime, merecendo destaque ainda a pequena quantidade de droga apreendida no seu interior, qual seja, 22,3 gramas de crack e 8,1 gramas de cocaína.

Conforme já decidiu o STJ,
“
a aplicação do princípio do in dubio pro reo é imperativa quando há dúvida razoável sobre a destinação das substâncias entorpecentes apreendidas, notadamente quando a quantidade não é exorbitante”
(AgRg no AREsp n. 2.756.765/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO. ILEGALIDADE FLAGRANTE CONFIGURADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO DO AGRAVADO PELO DELITO DE TRÁFICO. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A condenação pelo delito de tráfico de drogas pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, de modo a permitir a certeza necessária a justificar o édito condenatório, situação não evidenciada na hipótese.

2. No caso, consoante constou do voto vencido proferido do acórdão que negou provimento à apelação defensiva, os policiais que realizaram a abordagem do agravado não lograram identificar a exata forma pela qual teria ocorrido a mercancia, o que, aliado à ínfima quantidade de entorpecente apreendida e à ausência de apreensão de outros petrechos relativos à traficância, tais como cadernos de anotações, balança de precisão ou embalagens, sugeriu cenário probatório insuficiente a permitir que o réu pudesse ser condenado nos moldes da acusação formulada; assim, sendo incontroversa apenas a posse do entorpecente apreendido, foi necessária a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no HC n. 976.210/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.) GRIFEI.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A DESTINAÇÃO COMERCIAL. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que manteve a condenação da recorrente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), com pena de 6 anos de reclusão em regime semiaberto e 600 dias-multa, após parcial provimento da apelação defensiva para redução da pena originalmente fixada em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa. A defesa sustenta a ausência de comprovação da destinação comercial da droga apreendida, pleiteando a absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para porte de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta da recorrente caracteriza o crime de tráfico de drogas ou o crime de posse de droga para consumo próprio, nos termos da Lei n. 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A distinção entre o tráfico de drogas e o porte para consumo próprio está na destinação da substância entorpecente, devendo esta ser comprovada de forma inequívoca pela acusação, em conformidade com o art. 156 do Código de Processo Penal.

4. No presente caso, a apreensão de 11 gramas de cocaína, mesmo acondicionada em pequenas porções, não permite, por si só, concluir que a substância seria destinada à comercialização, principalmente considerando a ausência de outros elementos indicativos da traficância, como balança de precisão ou outros apetrechos.

5. Nos termos do princípio do in dubio pro reo, na ausência de provas suficientes quanto à destinação comercial da droga, deve prevalecer a versão defensiva de que a substância seria para uso próprio.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à insuficiência de pequenas quantidades de drogas, desacompanhadas de indícios adicionais de traficância, para caracterizar o crime de tráfico de drogas (AgRg no AREsp n. 2.415.399/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 19/2/2024). IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA DA

RECORRENTE.

(REsp n. 2.100.991/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 11/4/2025.) GRIFEI.

Assim, não há prova suficiente para a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas.

Vale registrar ainda que
“a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é cabível quando a quantidade de droga apreendida, aliada à ausência de elementos concretos indicativos de mercancia (como balanças de precisão, embalagens ou petrechos) e às circunstâncias pessoais do acusado, não permite a configuração do tráfico de drogas com segurança necessária ao decreto condenatório, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo”
(EDcl no HC n. 860.606/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025).

Dessa forma, diante da insuficiência probatória, a manutenção da sentença que desclassificou a conduta do réu para o art. 28 da Lei 11.343/06 se revela correta.

De igual forma, o delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/06 imputado ao acusado não restou caracterizado, porque não existe nos autos nenhum elemento concreto a indicar o caráter estável e duradouro da associação para a prática do tráfico de entorpecentes.

As provas produzidas não demonstram a prática do crime de tráfico de drogas de forma habitual, com divisão de tarefas ou com o mesmo modo de execução.

O policial civil nada informou sobre a atuação e individualização da conduta do réu e demais indivíduos e nem que eles atuavam em conjunto de forma estável, sendo revelado apenas
“que nas investigações dava se conta que William participava da venda de drogas com Fabrícia e Gil Baiano”
e
“que já viu Wiliam nas redondezas com o Gil Baiano”.

Assim, não há nenhuma prova que demonstre que o réu e os indivíduos citados na denúncia agiam de forma estável e permanente para a prática do tráfico de drogas, mostrando-se correta a absolvição do apelado pelo crime de associação para o tráfico.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE E DE PERMANÊNCIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como cediço, para a configuração do tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a demonstração dos requisitos da estabilidade e permanência da associação criminosa, não sendo suficiente a reunião ocasional dos agentes.

2. No caso, não houve investigação prévia ou elemento de prova capaz de apontar concretamente que o agravado estava associado de forma permanente ao outro acusado, com vistas a uma atuação duradoura no exercício da traficância.

3. Assim, na espécie, concluo que foi demonstrada apenas a configuração do delito de tráfico de drogas, deixando a jurisdição ordinária de descrever objetivamente fatos que demonstrassem o dolo e a existência objetiva de vínculo estável e permanente entre o agravado e outros indivíduos.

4. Considerando que as instâncias ordinárias não apresentaram fundamentação concreta para concluir pelo engajamento do acusado em atividades criminosas, bem como diante do afastamento da condenação pelo crime do art. 35 da Lei de Drogas, ora operado, não há óbice à incidência da minorante.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 934.299/ES, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.) GRIFEI.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSENCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em insuficiência de provas, quando o conjunto probatório revela-se sólido para embasar uma sentença. 2.
Para que haja configuração do crime de associação para o tráfico de drogas é necessária demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo união ocasional. Precedentes
. 3. A fundamentação utilizada pelo juiz sentenciante na aplicação das circunstâncias judiciais foi genérica, sendo indispensável redução da pena-base. Recursos parcialmente providos.

(TJES, Classe: Apelação, 026140004057, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) TESE ABSOLUTÓRIA SUPERADA PALAVRA DOS POLICIAIS E CONTEXTO DO FLAGRANTE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06) AUSÊNCIA DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ABSOLVIÇÃO DOSIMETRIA REFORMA RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE. 1. O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, visa punir condutas associadas à mercância de entorpecentes. Possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo. Precedente STJ. Não se exige que todos os núcleos de conduta, ou conjunto deles, se façam presentes para a consumação do delito, bastando que uma das condutas alistadas no caput do artigo, ou mesmo no seu §1º, esteja presente para estar o réu sujeito a uma pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. O legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento. Precedente STJ. No caso, apesar da insurgência da Defesa, o contexto do flagrante, bem como os depoimentos dos Policiais desvendaram o envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes. 3.
O crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei 11.343/06) depende da comprovação da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre duas ou mais pessoas finalisticamente voltadas à prática dos crimes previstos no art. 33, caput e § 1 o , e 34, da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Associação permanente e estável não comprovada judicialmente nos autos. Absolvição
. 4. Recurso provido parcialmente para absolver do crime de associação para o tráfico, mantendo-se a condenação pelo tráfico.

(TJES, Classe: Apelação, 024140069014, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 08/08/2018, Data da Publicação no Diário: 14/08/2018)

Por fim, destaco que,
in casu
, o defensor dativo nomeado na origem apresentou as contrarrazões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, o defensor dativo apresentou apenas as contrarrazões de apelação, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Fixo honorários em prol do defensor dativo Dr. Roberto de Souza Peixoto Duarte

pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.